Tribunal: TJDFT
Processo: 0703530-20.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. RELAÇÃO JURÍDICA PARITÁRIA. EXCLUSÃO DE MOTORISTA. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS AJUSTADOS ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INTERVENÇÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. O recorrente pede a condenação da ré/recorrida ao pagamento de indenização referente a lucros cessantes no valor de R$ 24.186,88 (vinte e quatro mil, cento e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos), bem como requer a condenação da recorrida a pagar indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Além disso, pede a reativação de sua conta na plataforma digital “Uber”.
3. Conforme exposto na inicial, o recorrente atua como motorista parceiro da plataforma de transporte “Uber” desde o ano de 2017. Relata que no dia 13.12.2023 teria sido surpreendido com sua exclusão do aplicativo, sem prévia notificação. Ao indagar a recorrida, obteve como resposta que a conta foi desativada por desconformidade com as políticas e regras da plataforma.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)a rescisão unilateral do contrato de parceria pela requerida se deu amparada nas cláusulas que regem o serviço de motorista por aplicativos(...)”.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que o conjunto probatório evidencia que não teria descumprido as regras impostas pela recorrida. Aduz que o Juízo de origem, ao sugerir ao recorrente que poderia firmar parceria com outras plataformas, teria implicitamente reconhecido a inexistência de irregularidades praticadas perante a recorrida. Também afirma, a despeito do princípio da autonomia privada, que a recorrida teria agido com abuso de direito, que configuraria um ato ilícito.
6. Contrarrazões ao ID 63168438.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em verificar se teria ocorrido abuso de direito no ato de exclusão do recorrente da plataforma “Uber”.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes não é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do Código Civil.
9. Da autonomia privada. O artigo 421 do Código Civil prevê que “a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato”. Por sua vez, o § único estabelece que, “nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”.
10. O artigo 421-A dispõe que “os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; (...)III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada”.
11. Na hipótese, a cláusula a qual livremente se obrigou o recorrente, em que não se verifica abusividade, dispõe expressamente que: “Um motorista ou entregador parceiro perderá o acesso às suas contas da Uber se a checagem de apontamentos criminais ou outra verificação revelar uma Violação do Código da Comunidade e políticas da Uber ou de outros critérios exigidos pelos reguladores locais”. No caso, o citado procedimento levado a efeito pela recorrida identificou a existência de procedimento criminal. Além disso, as partes não convencionaram que este ou aquele resultado da demanda criminal influenciaria a decisão de exclusão ou de eventual retorno à plataforma, sendo este último um ato que compõe a autonomia privada da empresa recorrida, não cabendo intervenção do Poder Judiciário, tal como decidido na origem. Precedente: (Acórdão 1755842, 07086199820228070012, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8.9.2023, publicado no DJE: 26.9.2023).
12. O artigo 188, inciso I, do Código Civil, estabelece que não constituem atos ilícitos os praticados no exercício regular de um direito reconhecido, o que se verifica no caso dos autos. Assim, não comportam acolhimento os pedidos de reparação por lucros cessantes e por danos morais, uma vez que não se configurou a prática de ato ilícito na conduta da empresa recorrida (Acórdão n. 1940180).
V. Dispositivo
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 188, 421 e 421-A do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1755842, 07086199820228070012, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8.9.2023, publicado no DJE: 26.9.2023.